Tribunal: TJDFT
Processo: 0713135-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713135-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OSVALDO GOMES AGRAVADO: EDUARDO CAVALCANTE PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Osvaldo Gomes contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0040869-11.2015.8.07.0001, rejeitou as alegações do Executado, ora Agravante, e determinou o prosseguimento do feito, nos seguintes termos: “Foi determinada a penhora do imóvel matriculado sob o no 21.805 – 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id 12484087). Termo de penhora no id 12484213 e comprovação do registro no id 20481188. Realizada penhora no rosto destes autos, para garantia de crédito alimentício em ação tramitando na 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho (id 12484138 e 12484193). Nova penhora no rosto destes autos realizada elo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, relativa ação ali em tramitação sob o no 0702587-52.2018.8.07.0001. A decisão de id 24997128 determinou fosse computado o valor do bem adjudicado (R$ 100.000,00 – cem mil reais) no montante da dívida em execução tanto nos autos da execução no 2015.01.1.012833-9 quanto nos da presente execução. Foi juntado laudo de avaliação do imóvel penhorado no id 25433337, impugnado pelo executado. Comunicada a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão de id 24997128. Ante a ausência de comunicação de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou de concessão de tutela antecipada recursal, determinou-se o prosseguimento do feito. Acolhida a impugnação ao laudo de avaliação realizado por Oficial de Justiça, a decisão de id 31981521 nomeou perita avaliadora, determinando que o executado arcasse com os custos da perícia. A ilustre Perita apresentou proposta de honorários (id 36414826) e, tendo em vista a inércia do executado para manifestar-se sobre a proposta, foi homologada a avaliação realizada pela Oficial de Justiça no id 25433337, incitando o exequente a manifestar se tem interesse na adjudicação do imóvel ou sua alienação (decisão de id 52847918). O executado então compareceu (id 53728758), afirmando que o desinteresse na realização da perícia decorreu “da falta modus operandi para a realização dos trabalhos do ilustre perito, além disso, o valor indicado para os trabalhos: elevadíssimo, para a espécie, data máxima vênia”. Na mesma oportunidade, o executado afirma o descumprimento do v. acórdão que determinou a reunião das execuções 0040869-11.2015.8.07.0001 (autos físicos no 2015.01.1.140525-0) e 0003731-10.2015.8.07.0001 (autos físicos no 2015.01.1.012833-9). Na execução no 0003731-10.2015.8.07.0001, não foram opostos embargos à execução. Contra a presente execução, foram opostos embargos à execução (autos físicos no 2016.01.1.044552-9), cuja sentença foi reformada pelo v. Acórdão no 1054334, cuja parte dispositiva tem o seguinte teor, in verbis: “...Ante o exposto, CONHEÇO da Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para acolher a preliminar de incompetência, desconstituir a r. sentença e determinar a redistribuição da Execução no 2015.01.1.140525-0 e dos presentes Embargos à Execução para o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília, para que sejam processados em conjunto com a Execução no 2015.01.1.012833-9. Condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” Baixados os autos, foram redistribuídos a este Juízo, passando a tramitar pelo sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje, sob o no 0011206-80.2016.8.07.0001. Após tramitação regular, foi proferida sentença rejeitando os embargos à execução, estando o feito atualmente aguardando julgamento de apelação interposta. Não há, portanto, qualquer descumprimento a determinação advinda de instância superior. É oportuno citar que, nos autos da execução no 0003731-10.2015.8.07.0001, foi proferida decisão convergente com o fundamento exposto no v. Acórdão supra mencionado, no sentido de que os valores eventualmente pagos por um dos devedores fosse computado como pagamento na outra execução. E nesse escopo determinou-se que fosse computado o valor da adjudicação do imóvel para deduzir o débito ora executado. Subsistindo débito, nada impede que ambas as execuções continuem a tramitar. Ante o exposto, rejeito as alegações do executado e determino o prosseguimento do feito. O CJUVETECA deverá associar tanto a execução no 0003731-10.2015.8.07.0001 quanto os embargos 0011206-80.2016.8.07.0001, ainda que pelo sistema de “Alerta”. Diga o exequente sobre o último parágrafo de id 52847918, no prazo de 05 dias.” O Agravante detalha em ordem cronológica os diversos atos processuais praticados na Execução e nos Embargos à Execução. Requer “QUE, se digne(m) Vossa(s) Excelência(s) de CONHECER do mesmo, DANDO-LHE PROVIMENTO, com: EFEITO SUSPENSIVO - c/c Tutela de Urgência, liminar, neste agravo artigo 300, §2o, CPC, agora, em sede deste Agravo até o TRANSITO EM JULGADO de todos os processos, entendidos como tais, as 02 (duas) execuções, tanto a advinda da MMa 1a.VETEJ, julgando-as conjuntamente, com a SENTEÇA, que deverá ser proferida por essa d. 2a.VETEJ, como DETERMINADO no bojo do próprio e v. acórdão no 1054334, sobre a qual, reitere-se, ainda não foi proferida SENTENÇA, (autos físicos no 2016.01.1.0445552-9)” Postula, ainda, o “RETORNO do presente AGRAVO, (art.55, caput, §§ 1o, 2o e 3o), REITERE-SE, para julgamento conjunto, das duas execuções em comento. REQUER-SE ainda, a CONDENAÇÃO do Agravado exequente na verba de Honorários Advocatícios da Sucumbência, conforme estipulado no artigo 85, §2o, do CPC/2015.” Todavia, verificando os pressupostos recursais, constato que o Agravo de Instrumento não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. Se a decisão recorrível for publicada em Diário de Justiça eletrônico, a data da publicação será o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação e o prazo terá início no primeiro dia útil que seguir, considerado data da publicação. No caso dos autos, verificou-se que a r. decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 17.2.2020, segunda-feira, sendo considerada publicada, portanto, no primeiro dia útil subsequente, 18.2.2020 (terça-feira). Dessa forma, iniciou-se no dia 19.2.2020 (quarta-feira) a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Agravo de Instrumento, conforme preveem os artigos 219, 231, VII, e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso teve seu termo final no dia 13.3.2020, sexta-feira e dia útil. Considerando que o presente recurso somente foi protocolizado no dia 22.5.2020, clara é a intempestividade. Registro, ainda, que, malgrado o Agravante ter afirmado que “em favor da Tempestividade e Cabimento deste Agravo de Instrumento, milita o fato de que, a última CERTIDÃO de ID 60249566, foi disponibilizada no PJe, de 26-03-2020”, a certidão não contém conteúdo decisório. Os prazos estão regulados no artigo 231 do Código de Processo Civil, que estabelece, em seu inciso VII, que se considera começo do prazo recursal a data de publicação quando a intimação se der pelo Diário da Justiça eletrônico. Demais disso, ao dispor sobre a contagem e o controle dos prazos, o Provimento n. 12 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios, de 17 de agosto de 2017,[1] que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, estabelece o seguinte: “Art. 59. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Parágrafo único. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ademais, constata-se que o Agravo de Instrumento foi interposto nos autos dos Embargos à Execução n° 0011206-80.2016.8.07.0001, enquanto a decisão foi proferida na Execução n° 0040869-11.2015.8.07.0001. Assim, apesar de os Embargos serem incidentais à Execução, ambos constituem ação autônoma, razão pela qual não é possível o manejo do recurso da Execução nos autos dos Embargos. Ante o Exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua manifesta intempestividade e inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. [1] http://www.tjdft.jus.br/institucional/corregedoria/PROVIMENTO12PJEatualizadoem19out2017.pdf Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora